Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LÚCIA DE SOUSA BARROS (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0084875-37.2010.8.07.0015 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 41727820), alega a prescrição do crédito tributário ao argumento de que sua constituição definitiva ocorreu em 22/02/2010 e a ação de execução fiscal só foi ajuizada em 06/12/2018. Sustenta a impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família. Ao final, pleiteia concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para declarar a extinção do crédito tributário em razão da prescrição. Subsidiariamente, requer, caso não reconhecida a prescrição, o afastamento da penhora de seu imóvel em razão da impenhorabilidade alegada. Indeferi o pedido de gratuidade de justiça (ID 43498582). Preparo ao ID 43905761. É o relatório. DECIDO. De início, verifico que a agravante aduz em seu recurso matéria sequer examinada pelo juízo a quo, qual seja, a impenhorabilidade do imóvel executado. Isso porque, compulsando os autos de origem, que a decisão agravada (ID 128602698 dos autos de origem) se limitou a decidir sobre a inocorrência de prescrição. Nesse sentido, transcrevo a parte dispositiva da decisão agravada (ID 128602698 dos autos de origem) “(...) Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE quanto à prescrição. No tocante ao reconhecimento de se cuidar bem de família o imóvel penhorado no feito, diga o autor sobre as últimas certidões dos cartórios juntadas, no prazo de 30 dias.” (grifo nosso)” Não cabe a este Egrégio Tribunal examinar questão que ainda sequer foi decidida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido já proferi voto em processos de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Conquanto seja possível, mesmo de ofício, o reconhecimento da prescrição ou da decadência por qualquer Juízo e em qualquer grau de jurisdição, o objeto do agravo de instrumento está limitado às questões examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A certidão de dívida ativa - CDA, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais, goza de certeza e liquidez e ante a inexistência de vício aparente, somente pode ser afastada por prova robusta que a desconstitua. 3. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1316455, 07456636120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILAÇÃO PRAZO. EXCLUSÃO ASTREINTES. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, somente cabível nas hipóteses em que não requeiram dilação probatória. 2. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 3. Inexiste nulidade de decisão em razão de suposta não observância de tese fixada quando do julgamento de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, embora, obviamente, seja possível a sua impugnação por meio da interposição de recurso. 4. Não há que se falar no afastamento das astreintes fixadas pelo juízo de origem para compelir o executado ao cumprimento da obrigação de fazer ou na possibilidade de dilatação do prazo necessário à transferência da titularidade do imóvel litigioso quando ausente comprovação de impedimento externo para tanto, em especial quando observado o grande lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento e a fixação da multa cominatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621536, 07190581020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas no que tange à alegação de prescrição. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não entrevejo a presença dos requisitos cumulativos para conceder o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que a ação de execução fiscal, ao contrário do alegado pela agravante, foi proposta em 2010 (ID 41727822 – Pág. 5), em autos físicos, e não em 2018, ano no qual ocorreu a conversão para os autos eletrônico. Portanto, em uma análise prévia e superficial, limitada à verificação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não vislumbro a probabilidade do direito alegada pelo autor no que tange à prescrição, haja vista que a ação foi proposta no mesmo ano em que houve a inscrição do crédito em dívida ativa, conforme se verifica no ID 41727822 - Págs. 4 e 5. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.